Tribunal: TJMT
Processo: 0012322-33.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012322-33.2018.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JULIO EDUARDO SIMOES - CPF: 524.947.648-15 (RECORRIDO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JUSSARA ELAINE SIMOES - CPF: 933.515.508-04 (RECORRIDO), SOLANGE MARIA SIMOES REIS - CPF: 906.438.528-91 (RECORRIDO), MARITA SIMOES - CPF: 076.697.098-12 (RECORRIDO), FERNANDO ANTONIO SIMOES - CPF: 088.366.618-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (REPRESENTANTE), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (RECORRIDO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO IMPETRADO, ENTE PÚBLICO, ACERCA DA SENTENÇA — ARTIGO 183, § 1o, E ARTIGO 281, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL.

A ausência de intimação do representante judicial do ente público ao qual se vincula a autoridade administrativa impetrada, de forma pessoal, acerca do ato sentencial no processo, leva à declaração de nulidade dos atos posteriores à sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 16438493), proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
Julio Eduardo Simões, Jussara Elaine Simões, Solange Maria Simões Reis, Marta Simões e Fernando Antonio Simões,
contra ato do
Chefe da Seção Imobiliária da Prefeitura de Araguaiana-MT.

O mandado de segurança impetrado tem por objetivo a cessação do ato indigitado coator, consistente na negativa de expedição de certidão de não incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) dos imóveis de matrículas no 58.891, 58.892 e 58.893, porquanto houve a extinção da Fazenda Santo Antônio Agropecuária Ltda., consoante Ata de Reunião de Sócios que integralizavam o capital da sociedade.

Após a distribuição da presente remessa necessária a este relator, o Município de Araguaiana-MT, em petição, arguiu a nulidade dos atos processuais após a prolação da sentença, uma vez que o prazo para interposição de recurso de apelação transcorreu sem que o Município, autoridade coatora, fosse intimado, pessoalmente, da decisão de mérito.

Juntou o espelho do andamento processual nos Id. 79179956, fls. 1/8.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se remessa necessária da sentença (Id. 16438493), proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
Julio Eduardo Simões, Jussara Elaine Simões, Solange Maria Simões Reis, Marta Simões e Fernando Antonio Simões,
contra ato do
Chefe da Seção Imobiliária da Prefeitura de Araguaiana-MT.

Após a distribuição da presente remessa necessária à este relator, o Município de Araguaiana-MT, em petição, arguiu a nulidade dos atos processuais após a prolação da sentença, uma vez que o prazo para interposição de recurso de apelação transcorreu sem que o Município, autoridade coatora, fosse intimado, pessoalmente, da decisão de mérito, juntando o espelho do andamento processual nos Id. 79179956, fls. 1/8.

De fato, a questão preliminar acerca da nulidade processual prospera.

In casu
, analisando os autos do mandado de segurança que tramitou em Primeiro Grau, verifica-se que a despeito das previsões expressas na lei, a autoridade coatora, Município de Araguaiana-MT, não foi intimado da sentença (espelho processual Id. 79179956, fls. 1/8), de forma pessoal, da qual poderia ter interposto recurso, caso tivesse interesse.

Sobre a questão, dispõe o artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”.

Vê-se do espelho processual constante no Id. 79179956, fls. 2, que a intimação do Ente Público impetrado acerca da sentença proferida se deu apenas por meio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça, não sendo procedida a intimação pessoal, conforme determina a Lei Processual Civil.

Sobre o tema, o artigo 281, do mesmo Códex Processual preleciona:

“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes
”.

Desta feita, pode-se concluir que tal situação resulta na declaração de nulidade dos atos posteriores à sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a devida cientificação do Município de Araguaiana-MT, na pessoa jurídica interessada na impetração.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA — CONCURSO PÚBLICO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO — REMESSA NECESSÁRIA OBRIGATÓRIA — DESCABIMENTO — MATÉRIA PROCESSUAL — CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Pretensão à rescisão que se lastreia na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do CPC, por violar manifestamente norma jurídica ao deixar de remeter a sentença para reexame necessário, bem como ausência de intimação do ente público para apresentação de recurso contra a sentença, conforme artigos 13 e 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2. Hipótese de identificação de vício processual, e não material, que não autoriza o ajuizamento da ação rescisória, a qual exige violação de norma jurídica na decisão de mérito transitada em julgado, na forma do art. 966, V, do CPC. 3. Descabimento da rescisória pela inexistência de vício apontado na sentença, mas sim no procedimento processual que se deu após a sua publicação. 4. Ademais, descabe ação rescisória quando ausente trânsito em julgado da sentença, em face da não intimação do autor do interessado. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (Ação Rescisória, No 70077794253, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 14-06-2018)

Outrossim, considerando que a questão levantada se trata de matéria de ordem pública, esta pode ser, inclusive, determinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Com essas considerações, constatada a ausência de intimação pessoal do Réu acerca da sentença, determino o retorno dos autos à Primeira Instância para que se proceda a regular intimação pessoal do Município de Araguaiana-MT acerca da sentença, com a renovação do prazo para interposição de recurso, caso queira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021